Tribunal: TJDFT
Processo: 0737966-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÕES. MEDIDAS PROTETIVAS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CABIMENTO. PEDIDO DE JULGAMENTO CONJUNTO DE RECLAMAÇÕES. POSSIBILIDADE. MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO AFASTADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. MODULAÇÃO DO DISTANCIAMENTO. LOCAL DE TRABALHO. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA FILHA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AMPARADOS PELA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECLAMAÇÃO DE R.P.S.J. JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECLAMAÇÃO DE G.A.C.S. JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de Reclamações Criminais apresentadas por R.P.S.J. e A.A.C.S. e G.A.C.S., menor impúbere representada por sua mãe A.A.C.S., em face da decisão interlocutória proferida pela eminente autoridade judiciária do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de A.A.C.S. (processo de referência n. 0737966-96.2024.8.07.0016).
II – Questões em exame:
2. A Defesa de R.P.S.J. requereu, em suma: (i) preliminarmente, o não conhecimento do recurso em sentido estrito de A.A.C.S. e G.A.C.S., conhecido como reclamação no Juízo “a quo”, diante da ausência dos requisitos de admissibilidade recursal, bem como o reconhecimento da deserção recursal, ante a falta de preparo; (ii) no mérito, pugnou pela improcedência e pela revogação, de ofício, das medidas protetivas indevidamente decretadas, pois ausentes a demonstração de risco atual e iminente, da contemporaneidade, proporcionalidade e razoabilidade necessárias à imposição destas constrições.
3. A Defesa de A.A.C.S. e G.A.C.S. requereu, em síntese: (i) a manutenção da medida protetiva em favor de A.A.C.S. e seja reconsiderada/reformada a decisão objurgada em relação à recorrente G.A.C.S. para que a menor integre o polo ativo da relação processual por se mostrar requerente/destinatária das medidas de proteção juntamente com sua genitora, sendo-lhe deferida em seu favor; (ii) seja determinada a realização do depoimento especial da reclamante G.A.C.S. para melhor esclarecimento dos fatos e de sua veracidade.
III – Razões de decidir:
4. A Reclamação é o instrumento adequado nas hipóteses que se visa impugnar decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, conforme previsto no artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 1074979 e1230235).
5. A interposição de recurso em sentido em estrito ou apelação não é considerada erro grosseiro, sendo viável seus conhecimentos como reclamação, pela incidência do princípio da fungibilidade.
6. Inviável a alegação de deserção recursal suscitada pela Defesa de R.P.S.J., uma vez que a reclamação possui a natureza jurídica de ação e as reclamantes A.A.C.S. e G.A.C.S. requereram o pedido de deferimento da justiça gratuita, o que merece ser concedido nesta oportunidade.
7. O pedido de manutenção das medidas protetivas deferidas em favor de A.A.C.S., não deve ser conhecido ante à ausência de interesse processual, uma vez que a decisão impugnada manteve as medidas protetivas anteriormente deferidas em relação a ela.
8. Diante da impugnação da mesma decisão, envolvendo fatos e causa de pedir semelhantes, não há óbice ao trâmite conjunto das reclamações apresentadas.
9. Incensurável a decisão que decretou as medidas protetivas de urgência para assegurar integridade física e psicológica da interessada A.A.C.S., diante da persistente situação conflituosa entre as partes, modulando-se apenas a imposição do distanciamento mínimo de 300 (trezentos) metros da ofendida nas circunstâncias em que ambas as partes precisem comparecer ao local onde trabalham, respeitada pelo reclamante a proibição de contato e aproximação.
10. Correta a decisão que manteve as medidas protetivas em favor apenas da vítima A.A.C.S. e que excluiu G.A.C.S. do polo ativo, pois não se mostrava requerente/destinatária das medidas de proteção. Depreende-se dos elementos probatórios que a alegada violência psicológica diz respeito a questões relacionadas a relação paterno-filial, com desdobramentos do processo de divórcio envolvendo os genitores da menor de idade e do exercício do poder familiar, não sendo atinentes à situação de violência doméstica em decorrência do gênero.
11. As razões apresentadas por ambas as partes no processo acerca da dissolução da união e da guarda e visita dos filhos do casal demandam acurado exame pelo Juízo de família competente para melhor dirimir a controvérsia.
12. Inviável o deferimento do depoimento especial da reclamante G.A.C.S. para melhor esclarecimento dos fatos e de sua veracidade, uma vez que o procedimento previsto para à reclamação, nos termos do artigo 237 do Regimento interno do TJDFT, não comporta dilação probatória, devendo ser requerida e providenciada em autos próprios.
IV- Dispositivo:
13. Preliminar suscitada por R.P.S.J. (autos n. 0729849-67.2024.8.07.0000) rejeitada e, no mérito, julgada parcialmente procedente com a manutenção das medidas protetivas deferidas em favor de A.A.C.S. e em desfavor de R.P.S.J., com a modulação da imposição do distanciamento mínimo de 300 (trezentos) metros da ofendida nas circunstâncias em que ambas as partes precisem comparecer ao local onde trabalham, respeitada pelo reclamante a proibição de contato e aproximação.
14. Reclamação de G.A.C.S. (autos n. 0737966-96.2024.8.07.0016) conhecida parcialmente. No mérito, julgada improcedente.